Tribunal: TJDFT
Processo: 0753987-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA EM JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO CÍVEL COMUM PARA AMPLIAÇÃO DOS MEIOS EXECUTIVOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO QUE PROFERIU A SENTENÇA RECONHECIDA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela 18a Vara Cível de Brasília em face do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da Ação de Inadimplemento Contratual c/c Ressarcimento, em fase de cumprimento de sentença. Após prolação de sentença parcialmente procedente pelo Juizado Especial, o credor pleiteou a remessa do processo ao Juízo Cível para ampliação dos meios executórios, especialmente a penhora de bens localizados fora do Distrito Federal. O pedido foi acolhido, com redistribuição para a 18a Vara Cível, que, ao receber os autos, suscitou o conflito negativo, ao entender ser inviável o deslocamento da competência executiva para o Juízo comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para a fase de cumprimento de sentença decorrente de decisão proferida no âmbito do Juizado Especial Cível, quando os meios executivos pretendidos extrapolam as limitações impostas pela Lei no 9.099/1995, especialmente no tocante à prática de atos fora da circunscrição do Juizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para o cumprimento de sentença é de natureza funcional e absoluta, nos termos do art. 516, II, do CPC, devendo permanecer com o Juízo que proferiu a sentença, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais.
4. A fase de cumprimento de sentença integra o mesmo procedimento iniciado na fase de conhecimento, não havendo nova relação processual, de modo que a redistribuição ao Juízo comum representa afronta ao princípio da competência funcional.
5. A sistemática da Lei no 9.099/1995 impõe limitações voluntariamente assumidas pela parte autora ao optar pelo rito dos Juizados Especiais, incluindo restrições quanto à adoção de meios executivos complexos ou que demandem atos em outras unidades da federação.
6. A tentativa de transferir o processo ao Juízo comum configura tentativa de combinar regimes processuais distintos e inconciliáveis.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a expedição de carta precatória e a prática de atos executivos fora da jurisdição do Juizado são incompatíveis com os princípios da oralidade, simplicidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados.
8. A solução juridicamente adequada, quando esgotadas as possibilidades executivas no Juizado, não é o deslocamento de competência, mas a extinção do cumprimento de sentença por inviabilidade de satisfação do crédito dentro dos limites do sistema escolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e provido para designar como competente o 4o Juizado Cível (suscitado).
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve permanecer sob a competência funcional do mesmo juízo que proferiu a sentença, nos termos do art. 516, II, do CPC.
2. A opção pelo rito dos Juizados Especiais vincula a parte às limitações executivas da Lei no 9.099/1995, sendo vedada a redistribuição ao Juízo comum com o fim de ampliar os meios de satisfação do crédito.
3. A incompatibilidade entre os regimes processuais impede o aproveitamento seletivo das vantagens do procedimento comum em fase posterior à escolha pelo microssistema dos Juizados.